Tribunal: STF
Processo: PPE 1017
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição de ANTONIO PARADA VACA, boliviano, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL). 



    Consta da representação que (fls. 3/3v): 



    “1. (...) em 28.12.2021 o Escritório da INTERPOL em La Paz, na Bolívia, incluiu a Difusão Vermelha A-10688/122021 contra ANTONIO PARADA VACA, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos seguintes crimes previstos no Código Penal Boliviano: de legitimação de ganâncias ilícitas; de contratos lesivos ao Estado; de descumprimento de deveres, e de conduta antieconômica.



    2. De acordo com as autoridades bolivianas, em 01.12.2021, chegou ao conhecimento do Departamento Especializado de Luta Contra Corrupção de Santa Cruz que o ex-Diretor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, o Sr. ANTONIO PARADA VACA, teria cometido atos de corrupção ao criar de maneira ilegal e irregular, durante sua gestão no referido cargo, uma planilha com 800 itens, supostamente contendo nomes de servidores fantasmas, gerando salários que teriam sido desviados para o seu patrimônio pessoal, aumentando-o desproporcionalmente. As autoridades bolivianas mencionam que o Sr. ANTONIO PARADA VACA teria feito transferências em dinheiro que alcançariam milhões, citando, dentre outras, uma transferência para os EUA de US$ 1.200.000, além da aquisição de mais de 18 veículos e 5 imóveis já identificados.



    3. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-10688/12-2021 que a) ANTONIO PARADA VACA é procurado na Argentina para responder a processo penal na Bolívia pelos crimes de Legitimação de Ganhos Ilícitos; Contratos lesivos ao Estado; Descumprimento de deveres e Conduta Antieconômica, para o quais há previsão no Código Penal Boliviano, segundo a difusão vermelha, de pena máxima de até 10 (dez) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão, de nº 701102012109426, de 03.12.2021, pelos Promotores vinculados ao Ministério Público especializado em persecução de crimes de corrupção de Santa Cruz de la Sierra; c) a Bolívia dá garantias de que a extradição de ANTONIO PARADA VACA será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”



    Ademais, são alegações constantes da representação: (a) a existência de Tratado de Extradição em vigor celebrado com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estado Parte do Mercosul, Bolívia e Chile e do acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, valendo, para o caso sob análise, o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da Bolívia e do Chile, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006; (b) os crimes pelos quais ANTONIO PARADA VACA é procurado na Bolívia estão previstos, naquele país, nos arts. 185bis, 221, 154 e 224, todos do Código Penal Boliviano; (c) os crimes se enquadram, em tese, nas condutas descritas no art. 312 do Código Penal brasileiro (peculato) e no art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores); e (d) não se configura nenhuma das hipóteses para não concessão da extradição previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017 e do art. 267 do Decreto nº 9.199/2017.



    Consta, ainda, que (a) o último registro de sua movimentação migratória no Brasil nos sistemas da Polícia Federal data de 22/12/2021, “entrada a pé com pedido de refúgio, o que indica que a situação no país, inclusive migratória, é precária, o que, aliado à gravidade do crime que lhe é imputado pelas autoridades bolivianas, salvo juízo em contrário, que o procurado permaneça custodiado durante todo o trâmite do futuro processo de extradição”; e (b) levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL em Mato Grosso do Sul indicam que o procurado poderá ser localizado naquele Estado.



    Ao final, requer a expedição do competente mandado de prisão do extraditando (fl. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1.254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011).



    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17. Com efeito, além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro, está consignado, pela Polícia Federal, que o extraditando está em território brasileiro, no Estado do Mato Grosso do Sul.



    Há nos autos, ao lado disso, a exposição detalhada das circunstâncias em que cometidos os crimes, em cognição sumária equivalentes aos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal) e de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º da Lei nº 9.613/98).



    Diante do exposto, decreto a prisão cautelar de ANTONIO PARADA VACA, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta CORTE, ao Ministério da Justiça, à INTERPOL, e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei nº 13.445/17 e 208 do RISTF).



    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.



    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.



    Comunique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente